Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. PREVISÃO CAPUT DO ART. 1.012 CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DOS CEDENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Sendo o recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, desnecessário se faz o pedido de atribuição de feito suspensivo, uma vez que a questão não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. 1.1 Não conhecimento da pretensão recursal no particular.

2. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

3. É incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, e a obrigação dos cessionários ao pagamento dos débitos pretéritos e futuros incidentes sobre o imóvel, decorrentes de prestações do financiamento imobiliário, despesas condominiais e outros encargos correlatos referentes ao imóvel, como taxas e impostos.

4. A cessão dos direitos do imóvel à terceira pessoa não desobriga os cessionários do cumprimento das pretéritas obrigações, assumidas com os cedentes, conforme o princípio da relatividade contratual - res inter alios nacta neque prodest. 4.1. Pretensão de responsabilização apenas do período em que figuraram legalmente como detentores do imóvel que não se mostra viável. 4.2. A obrigação deve permanecer segundo o contrato firmado entre as partes, sem prejuízo de eventual e futuro regresso contra outras pessoas com as quais os cessionários tenham avençado novas tratativas.

5. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de inscrição injusta do nome em cadastros de proteção ao crédito, o abalo moral tem natureza in re ipsa, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. 5.1 Quantum indenizatório que se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo para novas violações de direitos pelos réus.

6. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.